Tribunal: TJES
Processo: 0001787-43.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001787-43.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS THIAGO BAPTISTA FERNANDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO
33,
CAPUT
, DA LEI N
º
11.343/06 –
RECURSO DEFENSIVO –
DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE –
IMPOSSIBILIDADE
– RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INCABÍVEL –
A
FASTAMENTO D
A CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
COLETIVO – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 2. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada. 3. Não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, eis que pelo que se extrai dos autos, o ora recorrente se dedica a atividades criminosas, tendo em vista as circunstâncias do crime e da prisão do réu, aliado a quantidade de substância entorpecente apreendida e a apreensão de balança de precisão. Precedentes. 4. Tendo em vista que durante a instrução probatória não houve uma discussão aprofundada sobre o dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas praticado pelo acusado, bem como sobre o
quantum
de reparação, deve ser procedido o afastamento da referida condenação. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS THIAGO BAPTISTA FERNANDES
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara
Criminal de Linhares
(fls.
137/143
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4654435), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de
06 (seis) anos
e
04 (quatro)
meses

de reclusão
e
6
4
0
(
seiscentos
e quarenta
) dias-multa,
para cumprimento em regime inicial
mente
semiaberto
,
além do pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral coletivo
.

Em suas razões recursais, a defesa requer o redimensionamento da pena-base aplicada, bem como concessão da benesse do § 4º,, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Ademais, postula pelo afastamento da indenização por danos morais coletivos fixada.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, e ainda conta com a sua confissão.

Dessa forma, passo à análise do capítulo da dosimetria da pena.

Vejamos a dosimetria realizada pelo magistrado
a quo
:

Dosimetria da pena

Em consonância com os artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e art. 42, da Lei nº 11.343/06, passo à dosimetria da pena.

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é elevado, vez que o tráfico de drogas vinha sendo praticado em concurso de agentes – o réu e amigo não qualificado, conforme depoimentos de fls. 13/14 e 15/16 –, potencializando a comercialização das drogas, estando em uma linha tênue para a configuração do crime de associação para o tráfico. Nesse sentido:

“[...]
Em relação à culpabilidade, o magistrado salientou a atuação em concurso de agentes, inclusive com suposto envolvimento de terceiro não identificado nos autos, como razão para valoração negativa, o entendo que não merece retoque.
[...]” (TJES, trechos do voto na Apelação Criminal, 006190023918 – 0002599-31.2019.8.08.0006 –, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/02/2021, Data da Publicação no Diário: 08/03/2021) – grifei

“[...]
Também foram valoradas negativamente a culpabilidade, em razão de, conforme a confissão do acusado, o tráfico ter sido praticado em concurso de agentes
; a conduta social, pois o apelante, de acordo com o relato dos policiais militares, possui estreita relação com uma rede de pessoas dedicadas ao tráfico ilícitos de drogas, apresentando, portando, péssimo comportamento junto à comunidade em que vive; e as circunstâncias, eis que o réu contribui para o tráfico intermunicipal de entorpecentes e para a migração de pontos de tráfico de Vitória para Aracruz.
Conforme se nota, a valoração desfavoráveis das circunstâncias judiciais foi realizada com base em fundamentação idônea
, porquanto "a valoração das circunstâncias judiciais negativas não obedece a critérios aritméticos, tendo o julgador poder discricionário na mensuração." (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048140152942, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020).
Sendo assim, não há que se falar em redução da pena-base
. [...] (TJES, trechos do voto na Apelação Criminal, 006190015393 – 0001664-88.2019.8.08.0006 –, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020) – grifei

Em relação aos seus
antecedentes
, não há nos autos comprovação de serem maculados. Não há elementos para valorar negativamente a
conduta social
e a
personalidade
do acusado. O
motivo
do crime não foge à normalidade do tipo. As
circunstâncias
do delito merecem censura, tendo em vista que o tráfico de drogas era praticado em pleno Centro do Município, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente. Ademais, extrai-se que o réu contava com o uso de balança de precisão e plásticos, aparatos que apontam para uma expertise acentuada na prática do crime, notadamente no manuseio, corte e preparo das drogas. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A
natureza
da droga apreendida não foge à normalidade do tipo. A
quantidade
de drogas é reprovável, vez que foram apreendidos
quase 02kg de drogas
(Laudo de Exame Químico às fls. 121/121-verso), isto é, quantidade excessiva e muito além do necessário à consumação do tipo.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a
pena-base
em
08 (oito) anos
de reclusão
.
[...]
.

Verifico que o magistrado
a quo
valorou negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e as circunstâncias do crime, além da quantidade de droga apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, o que resultou na pena-base de 08 (oito) anos de reclusão.

No que tange à culpabilidade do agente, destaco que o magistrado sentenciante considerou que o crime era cometido em concurso de agentes para desvalorar tal vetor, fundamento que computo como idôneo. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na Lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.
2. Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias consideraram, em decisão motivada, a culpabilidade exacerbada (atuação em concurso de agentes)
, os maus antecedentes, a conduta social inadequada ("Trata-se de pessoa ligada ao submundo do tráfico e com alto nível de inserção criminosa, possuindo, também, laços estreitos com pessoas dedicadas ao mundo criminoso"), os motivos (pagamento de dívida com o tráfico) e as circunstâncias do delito (atividade criminosa intermunicipal, sob o uso de motocicleta e significativa quantidade de droga - 1.900 kg) -
para elevar a pena-base em 6 anos de reclusão. Assim, tendo sido apresentados elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica
, sendo um deles inclusive elencado como circunstância preponderante (quantidade de droga), e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 558.505; Proc. 2020/0016089-1; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 25/08/2020; DJE 03/09/2020)

Quanto às circunstâncias do crime, Rogério Sanches
esclarece que tal circunstância judicial é “
[...]
a análise da maior ou menor gravidade
do crime espelhada pelo modus operandi do agente. São as condições de tempo e local em que ocorreu o crime, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados pela prática delituosa etc.

(
Manual de Direito Penal: parte geral – arts. 1º ao 120. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 472
) (
Citado no HC n. 702.242, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 24/03/2022
)
”
.

De forma simplificada, Guilherme Nucci afirma que “
[...]
são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

(
Código Penal Comentado, 7ª Edição, 2007, Revista dos Tribunais, p. 370). Citado no REsp 1.982.711, Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 24/05/2022
)
”.

Analisando a fundamentação procedida, observo que o magistrado
a quo
faz menção ao local onde o delito foi cometido para desvalorar o referido vetor. Vejamos:

[...]. As
circunstâncias
do delito merecem censura, tendo em vista que o tráfico de drogas era praticado em pleno Centro do Município, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente. Ademais, extrai-se que o réu contava com o usa de balança de precisão e plásticos, aparatos que apontam para uma expertise acentuada na prática do crime, notadamente no manuseio, corte e preparo das drogas. [...].

Dessa forma, entendo que se mostra assertada a análise do magistrado, tendo em vista que o apelante carregava pelo centro da cidade, grande quantidade de substância entorpecente, visando realizar sua transferência a uma terceira pessoa.

Por fim, em relação ao artigo 42, da Lei n
º
11.343/06
, verifico
que na ocasião foi apreendida
grande
quantidade de substância entorpecente,
o que também me mostra apto a majorar o apenamento basilar
.

Portanto, entendo que não merece reparo a pena-base fixada.

Prosseguindo, passo a analisar
o pedido
defensivo de

reconhecimento da benesse prevista no artigo 33, § 4
º
, da Lei n
º
11.343/06.

Quanto ao tema, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no
caput
e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, são cumulativos, isso é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Analisando a sentença objurgada, observo que a minorante restou indeferida em razão do magistrado sentenciante ter reconhecido que o acusado
MARCOS THIAGO BAPTISTA FERNANDES
não ser portador de bons antecedentes,
in verbis
:

Noutro giro, não há como reconhecer, no caso em comento, a figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06,
uma vez que, em consultas ao EJUD, consta que o réu responde a 01 (uma) ação penal, sob imputação de crime previsto na Lei 10.826/03 – o qual, a propósito, comumente está relacionado ao delito de tráfico de drogas –, deflagrada no ano de 2018
; indicando, tudo isso, que vinha se dedicando, há certo tempo, à atividade criminosa, o que afasta a aplicação da minorante em questão.

Importante destacar que tal fundamento não se mostra apto
para afastar a benesse supracitada em relação ao acusado. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial firmado pelo Sup
remo Tribunal Federal
, “
[...] é impossível a utilização de inquéritos e ações penais sem trânsito em julgado para justificar o afastamento do redutor, [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.263.879; Proc. 2022/0387407-9; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 20/06/2023; DJE 23/06/2023)
”.

Entretanto, após analisar os elementos probatórios amealhados, vejo que
a quantidade de droga, aliad
a
as demais circunstâncias que envolvem a traficância desenvolvida
pelo ora apelante
,
se mostram suficientes para demonstrar que ele se dedica as atividades ilícitas, e consequentemente, afastar o reconhecimento da referida benesse.

Nessa senda, urge salientar
que foram apreendidos
quase 02kg (dois quilos)
de maconha, além
de
uma
balança de precisão,
e que o acusado, conforme confessado, seria um fornecedor para outros
.

Portanto,
tenho por
inviável a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas,
em razão do não preenchimento dos requisitos necessários.

Nesse sentido, têm-se entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL. FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O manejo de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação, visando reconhecer eventual ilegalidade na colheita de provas, importa em manejo do writ de modo indevido, com feições de revisão criminal. 2. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do STJ prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 3. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena desde que fundamente concretamente.
4. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 647.038/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CONCRETOS, ALÉM DA QUANTIDADE DE DROGAS, QUE INDICAM A DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, são considerados "como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa" (AgRg no HC n. 731.344/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe de 8/8/2022)
. 2. No caso dos autos, a Corte de origem consignou que "o acusado foi preso em flagrante transportando 748,56 kg de cocaína a bordo de uma aeronave e na posse de documento falso, revelando não apenas um elevado grau de profissionalismo, mas também provável ligação com organização criminosa, dada a função específica desempenhada, o envolvimento de outros agentes, além da enorme quantidade de droga transportada" (fl. 106). 3. Assim, não há que se falar em "bis in idem" na dosimetria da pena, porquanto as instâncias de origem, na primeira fase, sopesaram especialmente a quantidade de drogas para fins de exasperação da pena-base, enquanto que na terceira etapa, consideraram, além da quantidade, as circunstâncias da conduta delitiva, notadamente o "modus operandi", para concluir que o acusado se dedicaria a atividades delituosas, especialmente ao narcotráfico. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 744.123/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 6/10/2022)

Por fim, em relação ao pedido defensivo de afastamento da indenização por danos morais coletivos fixada pelo magistrado, destaco que o mesmo merece ser acolhido.

Nessa senda, ressalto que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória, “[...]
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
”.

Sobre o tema
, não se desconhece a possibilidade da condenação
do réu ao
pagamento de valor devido a títu
l
o de danos
materiais e danos
morais causados pela prática do crime,
inclusive nos casos de
danos morais coletivo
s
, quando a vítima da conduta delitiva é toda a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

Ocorre que,
para que
haja
fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos causados pela infraçã
o,
diferente de quando as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, o que tornaria
a constatação mais fácil, nos delitos
cujo
bem tutelado é difuso
e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica.

A
nalisando os autos, observo que não houve
uma
discussão aprofundada
sobre o dano moral coletivo
causado pelo crime de
tráfico de drogas
praticado pelo acusado
, bem como
sobre o
quantum
de reparação.

Assim,
entendo que
deve ser procedido o afastamento da condenação do ora apelante ao
pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral coletivo
,
uma vez que
a análise dos danos morais sofridos pela coletividade,
na hipótese,
é matéria de alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poder
ão
ser melhor aferido
s
os danos morais efetivamente sofridos pela sociedade, haja vista a impossibilidade de,
no âmbito criminal, mensurar-se
o dano
causado,
e estabelecer um
quantum
proporcional aos prejuízos decorrentes d
o crime praticado
,
em especial

diante da ausência de produção probatória específica
para tanto.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES. MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 2º, §2º E §4º, INCISO I, DA LEI Nº 12.850/13. INADEQUABILIDADE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. [...]. 10.
Mesmo havendo pedido expresso, inviável a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral coletivo pela prática do tráfico de drogas, eis que não houve instrução específica, não havendo comprovação da extensão do dano, não se tratando de hipótese de dano moral presumido.
(TJMG; APCR 0004541-63.2021.8.13.0629; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Enéias Xavier Gomes; Julg. 04/07/2023; DJEMG 04/07/2023)

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para
afastar
a indenização por danos morais coletivos fixada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)